Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1019509-45.2022.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: ARTHUR LOURO GUIMARÃES e ROSIVETH APARECIDA DO ESPIRITO SANTO.
Data do Julgamento: 21/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - COMPRA DE BILHETE PARA TRECHO DE VOLTA – CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, pode o consumidor acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.
2- In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.
3- In casu, restou devidamente configurado o dano moral em virtude de toda a situação excepcional a qual os reclamantes foram indevidamente submetidos, conforme comprovado nos autos.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Restando evidenciado o gasto dos reclamantes, os mesmos fazem jus ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados, conforme estabelecido na sentença.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019509-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR LOURO GUIMARAES - CPF: 104.163.318-15 (RECORRENTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ROSIVETH APARECIDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 673.390.181-15 (RECORRENTE), J. V. D. O. - CPF: 090.468.201-30 (RECORRENTE), M. E. D. O. - CPF: 090.468.081-90 (RECORRENTE), A. B. R. G. - CPF: 085.863.071-06 (RECORRENTE), ARTHUR HENRIQUE MELO GUIMARAES - CPF: 835.894.651-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022